Tribunal: STF
Processo: RE 558658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Administrativo. Servidor não concursado. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Aplicabilidade da Lei Complementar estadual 10.098/94 (Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul) para fins de aplicação de sanção disciplinar de demissão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.